Tribunal: TJDFT
Processo: 0709593-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709593-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA MORITZEN, MARCO ANTONIO FAZIO, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, LARISSA MORITZEN, MARCO ANTONIO FAZIO D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelos Autores, Larissa Moritzen e Marco Antônio Fazio, e pelos Réus, G44 Brasil S/A, Inoex Serviços Digitais Ltda, G44 Mineração Ltda, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda, G44 Brasil Holding Ltda, Vert Vivant Jóias Ltda, Joselita de Brito de Escobar e Saleem Ahmed Zaheer, em face da r. sentença (ID 37706703) que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i) declarar a nulidade dos termos de adesão firmados pelos autores e condenar a ré G44 Brasil S/A a restituir os valores por estes aportados, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, descontados os rendimentos auferidos; ii) suspender a eficácia do ato constitutivo da sociedade ré G44 Brasil S/A e reconhecer e existência do grupo econômico com os demais réus, para alcançar o patrimônio de G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda, G44 Brasil Holding Ltda, Vert Vivant Comércio de Jóias Ltda, Saleem Ahmed Zaheer, Inoex Serviços Digitais Ltda, G44 Mineração Ltda, Joselita de Brito de Escobar, Mohamad Hassan Jomaa e H Jomaa e G44 Mineração Ltda, até o bastante para a liquidação do crédito autoral. Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na mesma proporção. Os Réus/Apelantes, G44 Brasil S/A, Inoex Serviços Digitais Ltda, G44 Mineração Ltda, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda, G44 Brasil Holding Ltda, Vert Vivant Jóias Ltda, Joselita de Brito de Escobar e Saleem Ahmed Zaheer, deixaram de recolher o preparo recursal em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso, e colacionaram documentos que entendem pertinentes à comprovação da alegada hipossuficiência (IDs 37706711 a 37706744). Contudo, tais documentos não são aptos à comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sobretudo no que tange às pessoas jurídicas apelantes, em relação às quais não há presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência econômica, a qual deve ser efetivamente comprovada, consoante a Súmula no 481 do c. STJ. Diante desse fato, com fulcro no art. 99, § 2o, do CPC/15, intimem-se os Apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntarem aos autos, ao menos, as respectivas declarações de hipossuficiência econômica, comprovantes de despesas regulares, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além de declarações de Imposto de Renda, com vistas à comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator